Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-20.2017.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-20.2017.8.14.0140

APELANTE: FABIO JUNIOR DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06.
1)
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
– PARCIAL ACOLHIMENTO. VIABILIDADE DE RECONHECIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – MODULAÇÃO PELA QUANTIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO.

2
)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA.
QUANTUM
DA PENA REDIMENSIONADA QUE NÃO AUTORIZA O REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 44, DO CPB.
4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REDIMENSIONANDO A PENA PARA
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, E MAIS 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS MULTA
,
À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO,
POR INFRAÇÃO AO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FÁBIO JÚNIOR DA COSTA, inconformado com a sentença do Juízo da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o ora apelante pleiteou pelo reconhecimento e aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por fim, a substituição da reprimenda por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 23 horas, os denunciados Fábio Júnior da Costa e Fábio da Costa França, foram presos em flagrante por terem em depósito 227 (duzentos e vinte e sete) pedras da substância conhecida como
"oxi".
Infere-se dos autos que, no dia e hora suso citados, a guarnição da policia militar recebeu informações de que na Vila do Guajará, no município de Cachoeira do Piriá, na residência do indivíduo conhecido como "Tibungo", estaria ocorrendo a comercialização de drogas entorpecentes, momento que se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos.

Depreende-se dos autos que chegando ao local, a polícia militar percebeu que o nacional "Tibungo" empreendeu fuga ao ver a aproximação da viatura,

e avistou ainda o veículo Chevrolet/Prima, de placa QDQ-5619, conduzido pelo denunciado Fábio Junior da Costa, que tentou evadir-se do local, sendo impedido pelos policiais. Informam ainda os autos que, fora localizado na residência de "Tibungo", 09 (nove) pedras da substância conhecida como
"crack"
e a adolescente Rosilene Martins Reis, a qual informou ser companheira do mesmo e que o denunciado Fábio Júnior da Costa era quem estava fornecendo o entorpecente para "Tibungo", e que ele estaria hospedado em um imóvel vizinho, momento em que os policiais se deslocaram até a residência vizinha e localizaram o denunciado Fábio da Costa França, além de 227 (duzentos e vinte sete) pedras da substância conhecida como
“óxi".
Ouvido em sede policial o denunciado Fábio Júnior da Costa negou os fatos imputados contra si, alegando que trabalha com a comercialização de açaí, bem como ouvido em sede policial, o denunciado Fábio da Costa França também negou os fatos imputados contra si, alegando que estava no local dos fatos apenas observando passarinhos.

Em razão dos fatos, o recorrente e o outro corréu, foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, todos da Lei nº 11.343/06, restando, posteriormente, a pretensão estatal considerada parcialmente procedente, com a condenação do ora apelante pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo absolvido da imputação do fato previsto no art. 35 da lei em comento, bem como o corréu absolvido de todas as imputações.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06 em seu patamar máximo,
razão em parte assiste à defesa. Explico.

Verifica-se que, tal benefício legal fora negado pelo juízo sentenciante de fora não escorreita, uma vez que o asseverou em sede da decisão combatida que o ora apelante se dedicava à atividade criminosa, fato esse que não restou cabalmente demonstrado durante toda a instrução processual.

Logo, não havendo elementos suficientes para demonstrar que o réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, r
econheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porém, não no patamar máximo requerido pela defesa, tendo em vista que
a substância entorpecente encontrada sob a guarda do ora apelante estava acondicionada de forma a facilitar sua comercialização, bem como pela quantidade e natureza da droga apreendida,
ex-vi
tanto do art. 42 da supracitada lei, quanto do laudo toxicológico definitivo nº 2017.02.000513-QUI (ID 10024725 - Págs. 2 a 3), acostado aos autos a saber,
verbis:

(...). 2 - DO MATERIAL:

Trata-se de um envelope de papel de cor marrom, fechado por grampos metálicos, contendo
227 (duzentos e vinte e sete) embrulhos
feitos em pedaços de papel de livro didático, todos com substância petrificada de cor bege,
obtendo-se peso bruto total de 93,679g (noventa e três gramas, seiscentos e setenta e nove miligramas).

(...).

3 - DOS EXAMES:

O material (substância petrificada de cor bege) foi submetido a exames químicos e toxicológicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto e Scott Modificado, obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da
COCAÍNA.
(...).
grifo nosso.

Dessa forma,
mantenho
a
pena base que fora fixada pelo juízo sentenciante, qual seja, 05 anos de reclusão, e mais 500 dias multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Em sede da etapa final, entendo pela
redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, conforme amplamente explicitado alhures,
motivo pelo qual fixo a reprimenda de forma definitiva no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

Mantendo a pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se também o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo
Códex
.

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso,
reconhecendo e aplicando a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
,
na fração de 1/6 (um sexto),
redimensionando a reprimenda para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 08/05/2024